Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-62.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010690-62.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA RAQUEL DIAMANTE - CPF: 580.718.901-97 (APELANTE), WELLINGTON G DA SILVA BASTOS - CPF: 651.874.231-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), MICHAEL LAZARO CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 991.971.545-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - GOLPE – FALSO FUNCIONÁRIO - CORRENTISTA INDUZIDA PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA - USO PESSOAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3º, INC. i E ii DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUTORA ALEGA QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE E REALIZOU AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS

FORNECEU SENHA EM SITE DESCONHECIDO E VALIDOU AS TRANSAÇÕES NO CAIXA ELETRÔNICO COM SUA DIGITAL -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Excludente de responsabilidade em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço pelo banco quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude, uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta.

Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO Nº 1010690-62.2023.8.11.0041

APELANTE
: Ana Raquel Diamante

APELADO
: Banco Do Brasil S.A. e Livelo S.A.

7ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Ana Raquel Diamante

Ação
: Anulatória de negócio jurídico c/c pedido de tutela antecipada

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa. Observada a condição da parte autora de beneficiária da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 217797345): Sustenta a reforma da sentença, porquanto alega que a fraude não ocorreu por culpa exclusiva sua e que as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva pelos danos causados por terceiros. Defende que não houve manifestação de sua vontade na contratação do empréstimo e que o banco falhou em seus deveres de segurança e cuidado.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que, para que o contrato seja rescindido e seja indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do Banco do Brasil:
pelo desprovimento (Id. 217797348).

Contrarrazões da Livelo:
pelo desprovimento (Id. 217794002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Ana Raquel Diamante

Ação
: Anulatória de negócio jurídico c/c pedido de tutela antecipada

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atribuído à causa. Observada a condição da parte autora de beneficiária da justiça gratuita.

Narra a autora que foi vítima de golpe porquanto recebeu via SMS através do número +55 (21) 93500-3386 um comunicado da apelada Livelo com a informação de que havia 123.987 pontos de resgate que estariam disponíveis no link bblivelopontos.com, para efetivação de troca de pontos por produtos ou descontos. Assim, ao acessar o site a apelada colocou sua senha pessoal para realizar os procedimentos.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença e julgar procedente os pedidos da autora.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem.

No presente caso, a apelante contesta as transações bancárias realizadas em 27/02/2023, alega que foram fruto de fraude. As operações questionadas incluem um empréstimo de R$ 16.650,00 em 60 parcelas, totalizando R$ 58.746,00, com posterior transferência de R$ 15.000,00 para a conta de um terceiro desconhecido, além do pagamento de um título de R$ 9.037,33 no cartão de crédito da Requerente.

Contudo, a análise dos documentos apresentados na petição inicial e no boletim de ocorrência revela que a autora forneceu seus dados bancários ao acessar um link suspeito enviado por SMS, e inseriu sua senha pessoal, bem como realizou os procedimentos solicitados pelo site fraudulento, sem verificar a segurança do mesmo e, posteriormente, validou as transações no caixa eletrônico da agência bancária com a utilização da sua digital.

Nesse sentido, fica evidente a falta de cuidado da Autora com relação à segurança de suas informações. A ata notarial comprova que o
número utilizado pelo golpista não era o oficial do banco
e que a Autora só buscou o contato correto após perceber que havia caído em um golpe.

De fato, é responsabilidade do titular da conta bancária a guarda e proteção do cartão e da senha utilizados para acessar a conta. Não cabe à instituição financeira a responsabilidade pela vigilância das senhas que estão sob controle dos clientes, pois isso não se enquadra nos riscos inerentes à atividade econômica do banco.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal. 3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
. 4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e
a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.
6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários
" ( RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa concorrente da vítima e pela ausência de dano moral. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2009646 SP 2022/0188961-0, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS CAUSADOS POR ATO DE TERCEIRO. USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de cobrança, decorrente da ausência de repasse pela instituição financeira de valores referente a compra e venda realizada por cartão de crédito. 2.
Conforme entendimento deste Superior Tribunal "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017
) 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a responsabilidade da instituição financeira, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. presente recurso demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.692.930 - SP (2020/0092899-0))

Apesar dos transtornos sofridos pela autora, é importante destacar que sua contribuição para a ocorrência dos eventos narrados, ao não agir com a devida cautela ao realizar transações para um terceiro desconhecido e não tomar as precauções necessárias nas etapas seguintes do golpe. Essa conduta caracteriza a culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, a parte autora realizou as transferências por conta própria, conclui-se que não há como responsabilizar os apelados pelo ocorrido. A situação se enquadra como excludente de responsabilidade, conforme previsto no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO
OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
AUTOR QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO FRAUDADOR NO CAIXA ELETRÔNICO
, E ASSIM ACABOU LIBERANDO O DISPOSITIVO MÓVEL QUE VEIO A SER UTILIZADO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. POSTERIOR PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIADE VALORES PARA TERCEIROS.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DE EXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA, INDUZIDA AO ERRO
.
CLIENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS RAZOAVELMENTE ESPERADAS. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, UMA VEZ QUE O BANCO NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NA FRAUDE RELATADA
. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PELO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVADA VÍTIMA (ART.14, § 3º, II, CDC). - PROVIDOO RECURSO DO RÉU.- PREJUDICADOO RECURSOADESIVODO AUTOR. (TJ-SP - AC: 10083587820218260590 SP 1008358-78.2021.8.26.0590, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 15/06/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

RECURSOS - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO -
CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO A ENTREGAR SENHA
-
USO PESSOAL
- AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - FORTUITO EXTERNO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ART. 14, §3º, INC. i E ii DO CDC - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1 - Nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Processo Civil, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2 - Não há falha na prestação do serviço quando as transações são realizadas pelo próprio consumidor, mediante uso de senha pessoal, ainda que induzido por estelionatários em fraude
conhecida como golpe da falsa central de atendimento (Golpe do Motoboy), uma vez que não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de utilização fraudulenta. 3 -
Caso de fortuito externo consubstanciado em ato ilícito de responsabilidade exclusiva do consumidor
. 4 – Sentença reformada. Recursos Conhecidos e Providos. (N.U 1026560-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Assim, neste caso, a regra da Súmula 479 do STJ não pode ser usada para responsabilizar o banco, pois a autora não foi cuidadosa ao atender a ligação e realizar as transações com instruções de terceiros, bem como realizou a validação da transação com sua digital no caixa eletrônico. De modo que se a correntista tivesse contatado o banco antes das operações, teria sido alertada sobre a prática ilícita que estava para ocorrer.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024